Tribunal: TJDFT
Processo: 0034104-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. RECEITAS DE IMÓVEL. NÃO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. PRESTAÇÃO INSUFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. MULTA. DESCABIMENTO. Nos termos do artigo 551, do Código de Processo Civil, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas e aplicação das despesas. Se o autor, inventariante do espólio, não apresenta as contas da maneira como legitimamente determinou o magistrado de origem, o julgamento de improcedência do pedido merece ser mantido. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.